Tribunal: TJDFT
Processo: 0748338-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. REQUISITOS CARACTERIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida.
2. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, quadro societário e nome fantasia, caracterizando sucessão irregular.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.